Tribunal: STF
Processo: RE 80083
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
EMENTA: - PEDIDO DE DESAFORAMENTO E REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES AO CASO DEMONSTRAM QUE
INOCORREU NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 424 E 101 DO CÓDIGO PROCESSO
PENAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, NOS MOLDES DA SÚMULA
291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.